Tribunal: TJPA
Processo: 0808039-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808039-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALDINO FARIAS DE AVIZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito (Laudo Sexológico), bem como indicam a autoria do paciente, em especial as narrativas da vítima e de testemunhas de acusação.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra pertinente, pois o paciente se aproveitou da sua condição de frequentador da mesma igreja da menor para ludibriá-la, e inclusive fazer com que a mesma ficasse contra seus próprios pais, já que os pais da menor por várias vezes chegaram a ameaçar de denunciar o paciente pois este insistentemente buscava ter intimidade com a menor. À época a vítima tinha 12 (doze) anos de idade, e o paciente começou a conquistar a menor na igreja que frequentavam, e através de mensagens de celular. A vítima narrou na fase policial, através de escuta especializada, que no dia que ocorreu efetivamente o abuso sexual, o paciente estava lhe seguindo, e insistiu pra lhe dar uma carona, tendo a vítima se recusado a ir, mas em seguida acabou cedendo pois o paciente tinha lhe dito que iria precisar da ajuda desta para carregar uma encomenda, todavia, tomou direção para local ermo, e ao que indicam as provas indiciárias se aproveitou da oportunidade para abusar sexualmente da menor, tendo na mesma oportunidade ameaçado a menor, dizendo que iria fazer algo aos pais desta caso esta contasse o ocorrido. Assim, vê-se que
modus operandi
do paciente, indica a extrema reprovabilidade de sua conduta.

Ademais, das informações prestadas pelo Juízo de origem, se extrai ainda que o paciente após ter perpetrado o delito, continuou a assediar a menor, pois vivem na mesma comunidade e frequentam os mesmos locais, a exemplo da igreja local.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR N. 0808039-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
VICTOR HUGO RAMOS REIS e PEDRO JOSÉ MARINHO BITTENCOURT

PACIENTE:
WALDINO FARIAS DE AVIZ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado
VICTOR HUGO RAMOS REIS
e
PEDRO JOSÉ MARINHO BITTENCOURT
, em favor de
WALDINO FARIAS DE AVIZ
, sendo apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 19/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Inicialmente o feito foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias regulamentares, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição, ante ao pleito de urgência. (ID n. 5865785)

A análise do pleito de urgência recaiu sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, o qual o
indeferiu
. (ID n. 5875780)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5921728):

“[...] a) Síntese dos fatos.

De acordo com o que consta nos autos do processo 0800295-95.2021.8.14.0068, o paciente WALDINO FARIAS DE AVIZ teve a prisão preventiva em 16 de julho de 2021, em razão de representação oferecida pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, na qual o paciente foi acusado de crime de ter praticado o estupro de vulnerável, tendo como vítima a adolescente E.N.G.C. de 12 (doze) anos de idade, tendo a autoridade policial ressaltado que o acusado permanecia assediando a vítima, uma vez que pertence a mesma comunidade e frequenta os mesmos locais, a exemplo de uma igreja local. A Autoridade Policial apresentou o competente Inquérito nos autos do processo 0802186- 37.2021.8.14.0009, tendo, o Ministério Público, oferecido denúncia nestes mesmos autos, a qual foi devidamente recebida, tendo sido expedido mandado para citação do denunciado.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão da paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada em 16 de julho de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O procedimento se encontra com andamento regular, tendo sido expedido mandado para citação do denunciado [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6142561)

Os autos retornaram conclusos à minha relatoria.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5864454):

“[...] A materialidade delitiva foi constatada pelas declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, laudo sexológico e relatório de escuta especializada.

Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade do cárcere cautelar do suposto agente, mediante a decretação de sua prisão preventiva.

Desta análise perfunctória, vislumbro que o autuado representa ameaça à ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demonstrou.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas colhidos em sede policial, apontam para a imprescindibilidade da prisão preventiva, uma vez que o investigado demonstra interesse em continuar assediando a vítima, uma vez que mesmo após ter cometido o crime permaneceu frequentando os mesmos lugares e procurando manter contato com ela.

De outro lado, a vítima informou que foi ameaçada de morte caso denunciasse o abuso sofrido, razões pelas quais demonstra-se imprescindível a prisão do investigado, restando configurado o periculum libertatis.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus comissi delicti.

É bem dizer, a conduta do representado demonstra, no caso concreto, o perigo gerado pelo estado de liberdade, indispensável ao decreto prisional, vez que este, além de ter prometido retomar a conduta criminosa e cometer novo abuso sexual contra a vítima ou ceifar sua vida, tal qual prometeu fazê-lo.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos indiciados e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WALDINO FARIAS DE AVIZ, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública [...]”
.

Colaciono, de modo a complementar o raciocínio, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID n. 5864455):

“[...] Insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida.

Dos elementos de provas colhidos até o momento, verifico que restaram cabalmente demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, periculosidade do agente e também a gravidade concreta dos fatos ao réu imputados, evidenciada pelas circunstâncias das condutas criminosas, somada à possibilidade de reiteração delitiva, justificam a custódia preventiva do acusado como a garantia da ordem pública.

In casu, alega o requerente não mais persistiriam os pressupostos ensejadores da manutenção de sua prisão preventiva, considerando o fato de ser primário.

Não obstante, a existência de condições favoráveis não conduz a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos desta, conforme se verifica do enunciado da Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012) da jurisprudência uniforme do e. TJE/PA que estabelece que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos de suas prisões preventivas.”

No caso dos autos, a periculosidade do requerente resta evidenciada, através da gravidade concreta do modus operandi do delito, ou seja, da forma de execução do crime. De acordo com o apurado nos autos, há fortes indícios de que o requerente tenha usado da influência de sua condição religiosa para angariar a confiança da vítima, oferecendo carona à menor e, na oportunidade, levá-la a um lugar ermo e executar seu intento criminoso, satisfazendo sua lascívia em detrimento da dignidade sexual da menor. Assim, é patente que a liberdade do requerente traria intranquilidade tanto à vítima, de forma individualizada, quando ao meio social, como um todo.

O crime imputado ao requerente teve grande repercussão social, revestindo-se a conduta do acusado de notória reprovabilidade.

Tal circunstância só vem a corroborar a necessidade da custódia cautelar do representado com vistas a de Garantir da Ordem Pública, evitando, assim, a reiteração delitiva. Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa do representado e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o
fumus commissi delicti
.

O laudo sexológico da vítima atesta a materialidade do delito.

O periculum libertatis, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do representado, sendo esta medida salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a real possibilidade de o representado voltar delinquir, visto que seus impulsos lascivos representam perigo real a outras eventuais vítimas e até à própria vítima.

Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do investigado WALDINO FARIAS DE AVIZ
[...]”
.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito (Laudo Sexológico), bem como indicam a autoria do paciente, em especial as narrativas da vítima e de testemunhas de acusação.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra pertinente, pois o paciente se aproveitou da sua condição de frequentador da mesma igreja da menor para ludibriá-la, e inclusive fazer com que a mesma ficasse contra seus próprios pais, já que os pais da menor por várias vezes chegaram a ameaçar de denunciar o paciente pois este insistentemente buscava ter intimidade com a menor. À época a vítima tinha 12 (doze) anos de idade, e o paciente começou a conquistar a menor na igreja que frequentavam, e através de mensagens de celular. A vítima narrou na fase policial, através de escuta especializada, que no dia que ocorreu efetivamente o abuso sexual, o paciente estava lhe seguindo, e insistiu pra lhe dar uma carona, tendo a vítima se recusado a ir, mas em seguida acabou cedendo pois o paciente tinha lhe dito que iria precisar da ajuda desta para carregar uma encomenda, todavia, tomou direção para local ermo, e ao que indicam as provas indiciárias se aproveitou da oportunidade para abusar sexualmente da menor, tendo na mesma oportunidade ameaçado a menor, dizendo que iria fazer algo aos pais desta caso esta contasse o ocorrido. Assim, vê-se que
modus operandi
do paciente, indica a extrema reprovabilidade de sua conduta.

Ademais, das informações prestadas pelo Juízo de origem, se extrai ainda que o paciente após ter perpetrado o delito, continuou a assediar a menor, pois vivem na mesma comunidade e frequentam os mesmos locais, a exemplo da igreja local.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/09/2021